Tribunal: TJES
Processo: 0000084-92.2018.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000084-92.2018.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNA NAIANI SACANI ARMINI

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. FRAUDE NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. LAUDO CRIMINALÍSTICO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face da EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de consumo não registrado, realizada pela concessionária com base em suposta fraude no medidor, observou os requisitos legais e administrativos exigidos pela Resolução ANEEL nº 414/2010; e (ii) estabelecer se a prova pericial apresentada é suficiente para legitimar a cobrança do débito impugnado na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução ANEEL nº 414/2010 permite à distribuidora cobrar consumo não registrado ou faturado a menor quando constatada irregularidade, desde que observado o devido procedimento administrativo, com ciência do consumidor e possibilidade de contraditório.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi lavrado com acompanhamento do esposo da apelante e evidenciou manipulação no medidor, com inserção de material estranho por meio de furação, o que impedia o registro do consumo nas fases B e C.

A perícia criminal realizada pela Polícia Civil, a pedido da autoridade policial, confirmou a violação e a fraude no equipamento, atestando o seccionamento de cabos internos do medidor, com objetivo de inibir o registro de parte da energia consumida.

O laudo pericial criminalístico possui presunção de legitimidade e validade, não sendo infirmado por prova técnica em sentido contrário pela parte autora.

A concessionária apresentou levantamento de carga, histórico de consumo e demonstrativo de cálculo da recuperação do consumo, evidenciando queda abrupta durante o período da irregularidade e elevação após a substituição do equipamento.

Não há nos autos prova de que o procedimento tenha descumprido os parâmetros técnicos e formais estabelecidos pela ANEEL, tampouco demonstração de erro ou abusividade na cobrança.

A responsabilidade pela irregularidade não pode ser transferida à concessionária, uma vez que a beneficiária direta da fraude foi a própria usuária da unidade consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de apelação cível interposta por
BRUNA NAIANI SACANI ARMINI
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão, que julgou improcedentes os pedidos principal e subsidiário formulados na ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face da EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, por reputar regular a cobrança efetuada pela empresa.

Em suas razões recursais, aduz a apelante, em síntese, que
(i)
a Apelada imputa, de forma unilateral e abusiva, supostas irregularidades nos relógios medidores de energia elétrica;
(ii)
o "
Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular
" foi calculado unilateralmente pela apelada, e em desconformidade com o art. 132 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL;
(iii)
os prepostos da apelada não apuraram a data que teria iniciado a suposta irregularidade, motivo pelo qual a cobrança deveria ter ficado limitada a 06 (seis) ciclos imediatamente anteriores;
(iv)
a responsabilidade por irregularidades ou defeitos nos equipamentos de prestação de serviço de energia elétrica instalados em área externa do imóvel é da própria Apelada;
(v)
não houve perícia judicial para apuração do suposto consumo faturado a menor.

Assim, requer a reforma
in totum
do
Decisum
objurgado, julgando-se totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia, entendo que a sentença objurgada deve ser mantida incólume. Explico.

Inicialmente, imperioso registrar que, nos termos da resolução ANEEL nº 414/2010, que disciplinava a relação à época dos fatos, uma vez constatada a irregularidade no medidor de energia elétrica, é perfeitamente possível à concessionária de serviço público cobrar créditos que deixou de receber em virtude disso.

Orienta, ainda, que, na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, veja-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;
IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e
V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:
a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.
§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.
§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.
§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica (...).

Assim, nos termos do art. 129, §§ 4º e 5º da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, para que tal ato esteja revestido de legalidade, deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor.

Da análise dos autos, extrai-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção (
TOI) nº 3361296 (fls. 212/213)
fora devidamente assinado pelo esposo da consumidora, ora apelante, tendo os técnicos responsáveis observado a existência de um material inserido dentro do medidor, através de furação no equipamento, a impedir o seu funcionamento normal, fazendo com que a energia consumida nas fases “b” e “c” não fosse registrada na sua totalidade.

Ademais, em razão do referido TOI, o fato foi apurado criminalmente, tendo sido lavrado o B.U. nº 32923281 e, após solicitação feita pela Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio DRCCP, foi elaborado o Laudo Pericial Criminalístico 10.037/2017 pelo departamento de criminalística da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, que assim elucidou:

A medição da unidade consumidora era realizada diretamente por meio de um medidor eletrônico de energia elétrica, n° 12932047, modelo ELO2103L, fabricado pela ELO. No momento da chegada ao local, o Perito signatário constatou que o medidor estava instalado em uma caixa de medição aberta, sem a tampa e sem lacres. Por meio de inspeção visual ficou constatada a presença de todos os lacres no medidor, sem sinais de violação (ver figura 2).

Seguindo procedimento operacional padrão, os técnicos da EDP/Escelsa realizaram testes de medição com o suporte do equipamento portátil ADR-M2000 (ver figura 3), pelo que ficou evidenciada a ausência de registro pelo medidor da corrente consumida nas Fases B e C. Dessa forma, com o fim de verificar a causa da ausência de registro de consumo nessas Fases, o medidor foi removido da caixa de medição e realizado procedimento destrutivo de abertura do medidor, dada a existência de elemento ligante entre os componentes do aparelho que dificultava o acesso ao circuito interno de medição.

A remoção do medidor do interior da caixa de medição foi realizada, em prosseguimento aos exames, com o fim de constatar a causa principal da ausência de sensibilidade do medidor a alterações no consumo de energia nas Fases B e C de corrente. Anteriormente à abertura do medidor e após a remoção dele do interior da caixa de medição, foi identificado na região lateral esquerda do aparelho dois furos grosseiros de fácil visualização. Cada furo apresentava diâmetro de cerca de 2 mm (figura 4).

Foram identificados no interior do medidor cabos do circuito secundário de medição seccionados (ver figura 5). Esses cabos conectavam-se às bobinas das Fases B e C de corrente e assim impediam o registro da corrente consumida nessas Fases. Os cabos cortados se encontravam em localizações espaciais no interior do medidor que indicavam ter sido inserido através da carcaça do medidor o instrumento cortante.

Ato contínuo, o Laudo Pericial Criminalístico foi categórico ao concluir pela irregularidade do equipamento medidor de energia:

4. CONCLUSÃO

Ante aos exames realizados, conclui o Perito signatário que a entrada de energia para a unidade consumidora, nº 160224987, onde estava instalado o medidor eletrônico nº 12932047, localizada na Rua Everaldino Silva, s/nº, Centro, Fundão/ES, fora violada; por meio de interrupção do circuito secundário de medição das Fases B e C, realizada pelo seccionamento dos cabos dos sensores de corrente; impedindo o registro integral da energia consumida nas Fases B e C da unidade consumidora, conforme explanado no item 2 deste Laudo Criminalístico.

Isto posto, verifica-se que a apelada se desincumbiu do seu ônus de comprovar a notificação da consumidora acerca da ocorrência lavrada e da participação ativa da consumidora no procedimento administrativo, cujo esposo, responsável pelo acompanhamento da realização do TOI foi, inclusive, conduzido em flagrante à autoridade policial de plantão, conforme Boletim Unificado nº 32937394 (fls. 214/215).

Saliento, outrossim, que, consoante “comunicação de substituição de medidor” (fl. 213), a consumidora foi devidamente cientificada acerca da retirada do equipamento para análise e da sua substituição.

Portanto, constatada a fraude do equipamento de medição através do TOI e do Laudo Criminalístico 10.037/2017, documento este que, por sinal, possui presunção de legitimidade, não há falar em irregularidade no referido procedimento administrativo, eis que realizado com plena observância à Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Em igual sentido, entendeu este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CONSUMO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PROVA ATRAVÉS DE LAUDO DO DEPARTAMENTO DE CRIMINALÍSTICA DA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cumpre esclarecer que a relação jurídica é de consumo, pois, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (REsp 1789647/RS). 2. O ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, aqui, foi respeitado, haja vista a atuação da Apelante, cujo modus operandi viabilizou a perícia técnica realizada pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil, a qual constatou que o consumo de energia não estava sendo regularmente registrado.
3. No caso sub examine não estamos diante de apenas uma apuração unilateral da irregularidade, conforme se observa em tantas outras demandas desta natureza que são analisadas nesta Corte de Justiça, sendo aportado aos autos o aludido Laudo Pericial oriundo do Departamento de Criminalística da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, o qual foi solicitado pela Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio - DRCCP, referente ao ofício SESP/PCES/DRCCP OF- n° 325.1.00150/2017 e ao BU 33037541/2017. 4. Inexiste irregularidade no procedimento adotado pela concessionária, posto que inocorrente, na hipótese, qualquer afronta ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tendo a Concessionária agido no exercício regular do direito de cobrar pelo consumo irregular. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 0000537-98.2018.8.08.0023, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/Jun/2023).

APELAÇÃO CÍVEL: 0000100-20.2018.8.08.0003 APTE: JOSÉ ANTONIO NATALI APDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. IRREGULARIDADE. LAVRATURA DO TOI. DISSONÂNCIA COM O BOLETIM UNIFICADO. LAUDO PERICIAL. POLÍCIA CIVI. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade da sentença. A insatisfação da parte com o resultado alcançado pelo julgamento da lide ou a sentença concisa não são hábeis a promover o acolhimento da nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional, considerando ainda que o juízo não está obrigado a responder todas as teses elencadas pelas partes. 2
. O laudo pericial confeccionado por expert da Polícia Civil e que constata a irregularidade da medição dos aparelhos medidores do consumo de energia elétrica, concluindo que houve a violação de medidores instalados no endereço fiscalizado suficiente a embasar a regularidade do TOI que consubstancia a cobrança do real consumo da instalação. 3. O documento tem presunção de legitimidade e validade, o que deve ser afastado substancialmente pela parte interessada a fundamentar a modificação da sentença proferida em seu desfavor.
4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa atualizado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória-ES, RELATOR (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 0000100-20.2018.8.08.0003, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/May/2024).

Diante do exposto, não há razão para alterar a conclusão alcançada pelo Magistrado
a quo
, no sentido de que a apuração da fraude foi realizada em consonância com os princípios da ampla defesa e do contraditório.

No que concerne à apuração do consumo faturado a menor, extrai-se que a apelada realizou levantamento de carga instalada (fl. 211), apresentou demonstrativo de cálculo de consumo irregular (fls. 219/226), bem como o histórico de consumo (fl. 202/203), os quais revelam uma mudança substancial no consumo de energia após a regularização do equipamento medidor.

Além do mais, em que pesem as alegações da Recorrente, forçoso salientar que esta não apresentou qualquer prova do suposto erro e/ou irregularidade na aferição com o condão de infirmar as provas apresentadas aos autos e, consequentemente, afastar ou minorar o referido débito.

Do mesmo modo
, não lhe assiste razão ao tentar imputar responsabilidade à apelada por suportar os prejuízos financeiros produtos da irregularidade, sob o fundamento de tratar-se de risco da própria atividade empresarial que explora, vez que, como bem consignado em sentença, a Autora, na condição de proprietária dos estabelecimentos, beneficiou-se exclusivamente da apuração a menor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por
BRUNA NAIANI SACANI ARMINI
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelada de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.